Tribunal: STF
Processo: RE 77912
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-11
Data de publicação: 1978-05-11

Ementa:
MAGISTRADO. DISPONIBILIDADE POR INTERESSE PÚBLICO (PAR 2 DO ARTIGO
113 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 7/77).
PARA ESTAR FUNDAMENTADA A DECISÃO QUE COLOCA MAGISTRADO EM
DISPONIBILIDADE POR INTERESSE PÚBLICO, BASTA QUE SE FUNDE - E A ELE,
PORTANTO, FAÇA REFERENCIA - EM INQUERITO QUE APUROU OS FATOS, E DO
QUAL A CONCLUSÃO E SUBMETIDA A JULGAMENTO, ESSA, ALIAS, E A ÚNICA
MOTIVAÇÃO ADMISSIVEL EM ESCRUTINIO SECRETO, EM QUE TODOS OS
PARTICIPANTES SE LIMITAM A VOTAR SIM OU NÃO. NÃO HÁ SEQUER
NECESSIDADE - E NÃO E CONVENIENTE - QUE A DECISÃO, AO INVES DE SE
REPORTAR EXPRESSAMENTE AO INQUERITO, REPRODUZA OS FATOS QUE NELE
FORAM OBJETO DE APURAÇÃO.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A QUORUM E COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO
JULGADOR (ARTS. 113, PAR 2 - NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
CONSTITUCIONAL N 7/77 - E 116 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.